Tribunal: TJDFT
Processo: 0745495-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEDAÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEITADA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL E DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE CONDUZIU A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA EM COMARCA DO ESTADO DE GOIÁS RELATIVAMENTE A FATOS OCORRIDOS NAQUELA UNIDADE FEDERATIVA. ORDEM CONCEDIDA EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL INCOMPETENTE PARA ANALISAR O FLAGRANTE E CONVERTER EM PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 104339, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da proibição da concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de entorpecentes, prevista no artigo 44, “caput”, da Lei no 11.343/03, de maneira que não há razão para acolher a preliminar de não conhecimento da impetração suscitada pelo Ministério Público.
2. O Superior Tribunal de Justiça ostenta julgados no sentido de que, conquanto o atendimento à cláusula de reserva de jurisdição seja imprescindível para a medida de busca e apreensão, a ausência de observância de cumprimento via Carta Precatória, quando sua efetivação se dá em outra comarca, configura mera irregularidade, que não macula a diligência.
3. Embora seja certo que as autoridades policiais e seus agentes possuam o dever legal de prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito (Art. 301 do Código de Processo Penal), o flagranteado deve ser apresentado à autoridade competente (artigo 304, Código de Processo Penal), devendo a prisão ser comunicada, imediatamente, ao juiz competente (artigo 306 do Código de Processo Penal), para o qual deve ser encaminhado, em 24h, o auto de prisão em flagrante (artigo 306, § 1o, Código de Processo Penal).
4. A descoberta fortuita da prática de outro crime (tráfico de drogas) e a consequente prisão em flagrante de seu autor na comarca de Formosa/GO, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos por autoridade judiciária do Distrito Federal (em investigação por homicídios tentado e consumado), devem ensejar o encaminhamento à autoridade policial da comarca de Formosa/GO e comunicação, imediata, da prisão ao Juízo de Formosa/GO, a quem deve ser encaminhado o auto de prisão em flagrante, em 24h.
5. A Constituição Federal assegura ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), bem como que a prisão de qualquer pessoa será comunicada ao juiz competente (art. 5o, LXII) e que a prisão ilegal será imediatamente relaxada (art. 5o, LXV).
6. A prisão em flagrante que não foi analisada pela autoridade judiciária competente, tendo seu exame e conversão em prisão preventiva por autoridade judiciária incompetente, ostenta insanável vício de nulidade, apto a conduzir ao seu relaxamento.
7. Preliminar rejeitada. Ordem concedida.